Tribunal: TJSP
Processo: 2062877-05.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado por envenenamento. Homicídio tentado por envenenamento. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Inadmissibilida. Presença dos motivos ensejadores (art. 312, do CPP). Fummus comissi delict. Periculum libertatis. Mesmo modus operandi, em tese, contra ambas as vítimas. Incursões sobre o mérito da acusação não são cabíveis no restrito âmbito do habeas corpus,

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado por envenenamento. Homicídio tentado por envenenamento. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Inadmissibilida. Presença dos motivos ensejadores (art. 312, do CPP). Fummus comissi delict. Periculum libertatis. Mesmo modus operandi, em tese, contra ambas as vítimas. Incursões sobre o mérito da acusação não são cabíveis no restrito âmbito do habeas corpus, ante a impossibilidade de dilação probatória na via ora eleita, salvo nas hipóteses de ilegalidades ou nulidades aferíveis de plano, que não se acham presentes in casu. Necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.